Tribunal: STF
Processo: Rcl 95408
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO O TEMA N. 1.132 DE RG. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Trata-se de Reclamação ajuizada por MARIA DEL PILAR SERRANO WIEGERINCK, contra decisão proferida pela 6ª Turma do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, nos autos do processo n. 0281300-83.2009.5.02.0040, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.279.765, Tema n. 1.132 da Repercussão Geral. 

Alega a parte autora na inicial que “originariamente não fez parte do polo passivo do feito originário, contudo, após requerimento do autor da reclamação trabalhista originária o juízo determinou a inclusão da reclamante no polo passivo” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que “embora totalmente estranha à lide em questão, sem a instauração de IDPJ, foi determinada a inclusão da reclamante no polo passivo pelo fato de ser casada em regime de comunhão parcial de bens com um dos sócios da empresa executada. Ato contínuo, a reclamante opôs embargos declaração ao final rejeitados, sendo posteriormente interposto agravo de petição ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que entendeu por negar provimento ao recurso mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a inclusão da reclamante no polo passivo da execução” (fl. 4, e-doc. 1). 

Sustenta que “foi interposto recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho, ao qual foi negado seguimento, sendo posteriormente interposto agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento, estando em curso o prazo para recurso no Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 4, e-doc. 1). 

Aduz que “a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região implicou em ofensa à jurisprudência e à autoridade do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: que versem sobre a questão da inclusão de terceiro em execução trabalhista, sem sua participação em processo de conhecimento e sem a instauração de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, conforme Tema 1.232, exatamente a hipótese dos autos principais” (fl. 5, e-doc. 1). 

Argumenta que “a inclusão da reclamante no polo passivo do feito principal implicou em ofensa à jurisprudência e à autoridade do Supremo Tribunal Federal vez que sequer houve a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em violação ao decidido no Tema 1.232” (fl. 5, e-doc. 1). 

Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 21):

“Há presunção relativa no sentido de que os compromissos assumidos pelo cônjuge atendem aos interesses do casal, que se beneficiou dos frutos que advieram da empresa. Isto porque os cônjuges foram uma sociedade familiar e usufruem dos benefícios advindos das atividades empresariais. 
Nas hipóteses em que a dívida trabalhista for contraída na constância do casamento dos sócios, em regime de comunhão total ou parcial de bens, presume-se que os recursos advindos da atividade do(a) esposo(a) beneficiaram o casal. Ainda que não tenha beneficiado, ambos respondem pois as dívidas se comunicam, conforme supra fundamentado. 
No caso concreto, verifico que o sócio Jordi Wiegerinck é casado com a ora agravante, Sra. Maria Del Pular, desde 1995, conforme certidão (...) e que o contrato de trabalho do reclamante perdurou de 02.01.2002 a 29.12.2007, ou seja, na constância do casamento. 
Sendo assim, ambos os cônjuges devem responder pela execução porque se aproveitaram dos resultados financeiros da atividade econômica.”.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para que se proceda à cassação da decisão reclamada. 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

Para o Reclamante, a decisão da autoridade reclamada viola o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.279.765, Tema n. 1.132 - RG, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: 

Tema 1132 - Aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais e o alcance da expressão piso salarial.
Tese: I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial´ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.

Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 

Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 

No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, que, nos autos em que foi proferida a decisão reclamada,  está em curso prazo para oposição de embargos de declaração em face de decisão monocrática em agravo de instrumento em recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho.

Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR). 

Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente